Tribunal: TJDFT
Processo: 0721623-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0721623-15.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração, recebidos como Agravo Interno (Num. 17716290), interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP contra a decisão de Num. 1759876, que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto, porquanto a matéria suscitada no recurso (ilegitimidade passiva) não foi objeto de apreciação pelo d. Juízo de Primeiro Grau. A agravante alega que a decisão agravada, pela qual foi compelida ao cumprimento de obrigações de fazer, está produzindo seus efeitos, sem que tenha sido examinada a alegação de ilegitimidade pelo Juízo de origem, circunstância que pode lhe causar prejuízos. Aduz ser necessário esclarecimento sobre o pedido de suspensão dos efeitos da decisão que concedeu a liminar, “para que o polo passivo possa ser estabelecido na sua plenitude quando do verdadeiro julgamento da causa”. Ao final, requer o provimento do recurso para suspender os efeitos da decisão agravada. Pelo despacho de Num. 17733703 os embargos declaratórios foram recebidos como Agravo Interno. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu resposta, requerendo o desprovimento do recurso (Num. 18339327). É o relatório. Decido. Nos termos do § 2o do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. No caso em exame, verifico tratar-se de hipótese de juízo de retratação. Conforme relatado, a agravante, NOVACAP, alega que a decisão agravada, pela qual foi compelida ao cumprimento de obrigações de fazer, está produzindo seus efeitos, sem que tenha sido examinada a alegação de ilegitimidade pelo Juízo de origem, circunstância que pode lhe causar prejuízos. Com razão. Na decisão pela qual inadmitiu-se o agravo de instrumento, registrou-se a impossibilidade de conhecimento do recurso porque a questão não havia sido apreciada no juízo de origem. Ocorre que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela de urgência, antes mesmo da oitiva da agravante, razão pela qual não houve pronunciamento expresso sobre a questionada legitimidade, o que somente veio a ocorrer no presente recurso. Verifica-se, ainda, que a NOVACAP apresentou contestação suscitando sua ilegitimidade passiva, mas não houve exame da matéria pelo d. Magistrado a quo, ao menos até a presente data. Nesse contexto, de fato, não pode a parte permanecer sem a resolução da questão por ambos os juízos, mostrando-se necessário o conhecimento do agravo de instrumento para que seja examinada, ainda que em juízo de cognição sumária, sob o prisma da aparência, a alegação de ilegitimidade passiva deduzida pela NOVACAP. Assim, em juízo de retratação, revogo a decisão de Num. 17595876, para conhecer do agravo de instrumento interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. Passo à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A agravante narra, em breve síntese, que o MPDFT moveu Ação Civil Pública em face da NOVACAP, Distrito Federal, METRO-DF e DETRANDF, requerendo a implantação de bicicletários na Estação Rodoviária de Brasília, em razão da suposta omissão em executar as medidas necessárias à Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei no 12.587/2012, que garante a participação da sociedade no processo de planejamento, fiscalização e avaliação da política local de mobilidade urbana. Afirma que a decisão agravada determinou, em caráter liminar, que a NOCAVAP adote as providências elencadas, no âmbito de sua competência, sob pena de multa diária de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada desobediência à ordem judicial, sem prejuízo de eventual responsabilização pessoal dos agentes públicos envolvidos. Alega que decisão agravada merece reforma, uma vez que, conforme alegado em sede de contestação, a Companhia não é mantenedora das vias públicas, e age apenas a título de colaboração/cooperação, mediante provocação do Distrito Federal. Aduz, assim, que a solicitação das referidas obras deve partir das Administrações Regionais, da Secretaria de Estado de Obras, Secretaria de Transporte e Mobilidade – SEMOB, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH dentre outras. Assevera não ter incorrido em qualquer omissão, uma vez que não é titular direto da competência para realizar a instalação de serviços públicos nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, de maneira que não pode ser responsabilizada pela execução e implantação de equipamentos em vias públicas, que são atribuições das Administrações Regionais. Aponta quais são suas competências de acordo com o disposto no artigo 1o da Lei no 5.861/1972, e no artigo 4o do seu Estatuto Social, que se restringem à fiscalização e execução por meio da cooperação, patrocinadas pelo Governo do Distrito Federal. Sustenta, com isso, sua ilegitimidade passiva, de forma que deve ser excluída do polo passivo da demanda, com a consequente extinção da lide em relação à NOVACAP, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Colaciona precedentes. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a eficácia da decisão agravada em relação à NOVACAP. No mérito, pretende o provimento do recurso com a confirmação da medida e consequente exclusão da agravante da lide. Pois bem. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em análise preliminar dos autos, extrai-se a verossimilhança da alegações da agravante, porquanto os elementos coligidos aos autos, apesar de demonstrarem a efetiva necessidade de integração de esforços, pelo Poder Público, destinados à promoção da mobilidade sustentável e do transporte coletivo do Distrito Federal, não se vislumbra a omissão dos órgãos públicos envolvidos na ação, a sustentar a concessão da liminar e a fixação de multa para o caso de descumprimento da decisão em valor de relevante expressividade. Isso porque, além dos prazos fixados para cumprimento se apresentarem exíguos, diante da natureza das medidas cominadas, assim como da necessidade de envolvimento de vários setores na concretização dessas ações, observa-se que os entes públicos envolvidos têm adotado medidas que estão destinadas à promoção da mobilidade urbana e ao incentivo ao uso de meios de transportes sustentáveis. Demais disso, a agravante, NOVACAP, suscita sua ilegitimidade passiva, alegando não ser titular direta da competência para realizar a instalação do serviço objeto dos autos, não podendo ser responsabilizada pela execução e implantação de equipamentos em vias públicas, que são atribuições das Administrações Regionais. Tal alegação demanda apreciação mais detida da demanda, mas, por ora, autoriza a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso. Dessa forma, necessário que o Colegiado examine as demandas aduzidas pelo Ministério Público e as confronte com as alegações apresentadas pelas partes, como forma de concluir se realmente há necessidade de adiantar o provimento jurisdicional pretendido pelo Ministério Público na Ação Civil Pública. Por outro lado, o risco de dano resta consubstanciado em face da necessidade de dispêndio de verbas pelos réus para o imediato cumprimento das obrigações de fazer impostas, sob pena de multa diária em valor que certamente refletirá nas contas públicas dos entes envolvidos, caso efetivamente venha a ser exigida. Destaco, por fim, que no Agravo de Instrumento 0728248-65.2020.8.07.0000, de minha relatoria também, interposto pelo corréu – Distrito Federal, deferi o efeito suspensivo lá pleiteado. Conclusão Diante do exposto, em juízo de retratação, revogo a decisão de Num. 17595876, para conhecer do agravo de instrumento interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, e DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão agravada até decisão colegiada. Em consequência, resta prejudicado o Agravo Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para apresentar resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de ambos serem julgados conjuntamente pelo colegiado. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator